Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-09.2024.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800793-09.2024.8.14.0030

APELANTE: BENEDITO SANTIAGO DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por BENEDITO SANTIAGO DE BRITO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso apenas para explicitar o termo inicial da atualização monetária do dano material, mantendo a sentença que declarou inexistente contrato de cesta de serviços, determinou a restituição dos valores descontados e condenou o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O agravante requer a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em hipótese de cobrança de tarifas bancárias decorrente da utilização de serviços típicos de conta corrente; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários sucumbenciais recursais diante do parcial provimento do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação por referência é admissível quando o agravante apenas reproduz argumentos já enfrentados na decisão agravada, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4.

A utilização reiterada da conta bancária para operações típicas de conta corrente, como empréstimos vinculados, cartão de crédito, saques e movimentações de poupança, afasta a alegação de irregularidade na cobrança de tarifas bancárias.

5.

A ausência de contratação expressa não invalida a cobrança de tarifas quando os extratos demonstram a utilização consciente dos serviços bancários além do mero recebimento de benefício previdenciário.

6.

A Resolução BACEN nº 3.402/2006 assegura isenção tarifária apenas às contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, não alcançando contas com movimentação financeira diversa.

7.

A cobrança de tarifas por serviços efetivamente utilizados não configura dano moral quando inexistente conduta abusiva da instituição financeira ou violação a direitos da personalidade.

8.

A manutenção da indenização por danos morais decorre exclusivamente da vedação à reformatio in pejus, pois sequer seria hipótese de condenação indenizatória.

9.

A fixação do quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não bastando a mera existência de precedentes com valores superiores para justificar majoração.

10.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige recurso integralmente desprovido ou não conhecido, sendo inaplicável quando houve parcial provimento do apelo anterior, conforme Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando comprovada a utilização da conta para serviços típicos de conta corrente além do recebimento de benefício previdenciário. 2. A ausência de contratação expressa não impede a cobrança de tarifas quando demonstrada a utilização consciente e reiterada dos serviços bancários pelo consumidor. 3. A cobrança de tarifas bancárias por serviços efetivamente utilizados não configura dano moral sem prova de conduta abusiva da instituição financeira. 4. A vedação à reformatio in pejus impede a exclusão da condenação por danos morais em recurso exclusivo da parte autora. 5. A majoração de honorários sucumbenciais recursais exige o integral desprovimento ou não conhecimento do recurso, ainda que mínima a alteração do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, e 373, II; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Tema 1.059; STJ, Súmulas 43 e 362; STJ, AgInt no REsp nº 2.015.417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.03.2023; TJPA, AC nº 0801090-18.2020.8.14.0107, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.04.2022; TJPA, AC nº 0800167-45.2024.8.14.0044, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJPA, AC nº 0801110-16.2024.8.14.0124, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800793-09.2024.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

AGRAVANTE:

BENEDITO SANTIAGO DE BRITO

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA 12.234

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 35013497:

“(...)
Ação:
de inexistência de contrato com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais e materiais
proposta por
BENEDITO SANTIAGO DE BRITO
em face de
BANCO BRADESCO S.A
com o intuito de haver por modificada a categoria da conta do consumidor para uma sem cobrança de tarifa, sem perder de vista a indenização pelo abalo material e moral anunciado.

Sentença:
de procedência do pedido, pois a parte Requerida não logrou êxito em afastar a irregularidade da cobrança da cifra impugnada, declarando inexistente o contrato de cesta e determinando a devolução dos importes, bem como condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Recurso:
de apelação cível por
BENEDITO SANTIAGO DE BRITO
anunciado o desacerto da sentença proferida ao argumento de que no que pertine ao dano moral, o
quantum
indenizatório deveria ser majorado para cumprimento do caráter reparador e pedagógico, cujo importe, inclusive, deveria ter os juros deflagrados desde o evento danoso.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

34855656.

É, no essencial, o relatório. Examino e decido.

(...)”

Em decisão monocrática de ID. 35013497, conheci do recurso e dei-lhe parcial provimento, apenas e tão somente para deixar expresso os termos iniciais da atualização monetária do dano material, mantido o dano moral apenas em função da vedação à reforma em prejuízo.

BENEDITO SANTIAGO DE BRITO
ao ID. 35013497, interpôs agravo interno, anunciando o desacerto da Decisão Monocrática, pois a indenização por dano moral deveria ser majorada diante da necessidade de se impor um caráter pedagógico e educativo à Instituição Bancária sem que se perca de vista o patamar de outras fixações judiciais e a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar máximo.

Contraminuta apresentada ao ID. 36305472.

Autos conclusos em 25 de maio de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800793-09.2024.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

AGRAVANTE:

BENEDITO SANTIAGO DE BRITO

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA 12.234

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelo Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de abalo moral (e quiçá direito a majoração do importe) que só estava sendo mantido em atenção à vedação a reforma em prejuízo.
In verbis:

“(...)
A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (ou não) de sentença que diante da procedência do pleito autoral que visava a desconstituição da cobrança de cesta de serviços, estipulou o dano moral em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Não há razão à Recorrente.

Digo isso, pois sequer era caso de acolher a pretensão Autoral, quiçá, agora, majorar os danos morais que não poderiam ter sido concedidos. Apenas e tão somente pela observância do princípio da vedação à reformatio in pejus é que a sentença estará sendo mantida.

Isso porque, houve dilação probatória que demonstra a utilização da conta de forma diversa daquele objeto do convênio entre o INSS e as Instituições Bancárias. Há empréstimos vinculados, utilização de cartão de crédito vinculado à conta, reiterados saques, aposição e baixa de valores de conta poupança, entre outras condutas tomadas pelo consumidor que não são compatíveis com o uso de uma conta apenas e tão somente para recebimento do benefício previdenciário.

Suplantou-se então os vícios apontados pelo Autor entre os efeitos da suposta ausência de contratação e a utilização efetiva. Digo isso pois, em que pese não haver contratação expressa do Consumidor, houve utilização da conta como se corrente fosse, o que por sua vez refrata a alegação de vício na avença.

Este egrégio Tribunal de Justiça já pacificou a compreensão de que, a despeito de inexistir contratação expressa, a utilização da conta de forma diversa daquela utilização apenas para saque, comporta em cobrança de cesta de serviços.

Neste sentido colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8145673), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801090-18.2020.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022)

Inclusive de modo mais contemporâneo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADO. CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição bancária. O autor alega que a abertura de conta corrente com cobrança de tarifas bancárias ocorreu sem sua anuência e que deveria possuir apenas conta benefício, isenta de cobranças. Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira realizou a cobrança indevida de tarifas bancárias sem a anuência do autor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral em razão dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A instituição bancária possui o ônus de demonstrar a regularidade da contratação de serviços bancários pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

4. O contrato juntado pela instituição financeira não contém assinatura a rogo do autor, mas os extratos bancários demonstram a utilização de serviços típicos de conta corrente, como TED, saques e compras no débito e crédito, evidenciando a ciência e adesão do autor à conta corrente.

5. A Resolução 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas apenas em contas benefício destinadas exclusivamente ao recebimento de proventos, mas permite a incidência de encargos sobre contas correntes com movimentação financeira diversa.

6. O autor não comprova a ilicitude da conduta do banco nem demonstra a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, razão pela qual não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta corrente é legítima quando há demonstração da utilização de serviços além do mero recebimento de benefício previdenciário. 2. A ausência de assinatura a rogo no contrato bancário não invalida a contratação quando há prova da ciência e utilização dos serviços pelo consumidor. 3. A cobrança de tarifas bancárias, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada conduta abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 08000207520218140124, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJ-PA, AI nº 08005353120208140097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800167-45.2024.8.14.0044 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

A alteração da cesta poderia ser muito bem solicitada diretamente perante a Instituição financeira, mas sequer assim foi tentado pela autora, o que corrobora com a compreensão ainda de lide de massa temerária, atraindo o completo acerto da sentença recorrida.

Desta forma, dada a regularidade da contratação, sequer era caso de condenação em danos morais, vide precedente:

“(...)

6. Não há configuração de dano moral quando a cobrança é decorrente de serviços efetivamente utilizados e ausente conduta abusiva por parte da instituição financeira, tampouco violação de direito da personalidade da autora.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando a conta é utilizada para movimentações típicas de conta corrente, ainda que originalmente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A inexistência de contratação expressa não invalida a cobrança de tarifas quando há prova do uso consciente e reiterado dos serviços oferecidos.

3. A simples cobrança de tarifas por serviços utilizados não configura dano moral, salvo se demonstrada conduta abusiva da instituição financeira. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801110-16.2024.8.14.0124 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025 )

Contudo, apenas e tão somente pela percepção do princípio da vedação à reformatio in pejus é que se mantém a condenação na forma posta [R$ 1.000,00 (hum mil reais)] descabendo qualquer pretensão de majoração de um importe que sequer era pra ter sido concedido.

Ademais, em se tratando de relação contratual (vínculo jurídico prévio entre o Consumidor e o Banco materializado na conta para benefício) a atualização do dano moral conta-se da data do arbitramento (Súmula 362 – STJ) e a atualização do dano material conta-se da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, de cada parcela descontada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas e tão somente para deixar expresso os termos iniciais da atualização monetária do dano material
. Sentença mantida integralmente nos seus demais termos. (...)”

Note o agravante que sequer era caso de concessão de dano moral, o que, por conseguinte, impede, a majoração do importe estabelecido a título de indenização extrapatrimonial.

Ademais, importa destacar que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa do causador, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se perca de vista que, a composição da dinâmica fática de cada processo também é levada em consideração, evitando-se assim condenações em “lote”.

No caso concreto, sequer era caso de concessão de indenização, em consonância com a compreensão que vem sendo consolidada por esta relatora no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual estabelece não haver dano moral na hipótese.

Ressalte-se que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma com valores mais elevados não impõe, por si só, a majoração pretendida, notadamente quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pelo agravante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a majoração pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Assim, ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada ou que demonstrem a manifesta inadequação.

Por fim, quanto ao pedido de que houvesse a majoração da verba sucumbencial recursal, tal se mostra improcedente. Isso porque, uma vez que o Apelo do aqui Agravante foi apenas parcialmente provido, não há que se falar em majoração do importe fixado na origem. Neste sentido é a literal compreensão do Tema 1059 do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026